Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXISTÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OCUPANTE DO IMÓVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO DO CONDOMÍNIO. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A existência da dívida condominial é incontroversa nos autos, pois reconhecida em sede de contestação, na qual a insurgência se restringe ao valor pleiteado, sob a alegação de ser indevida a cobrança, tão somente, com relação às custas processuais e aos honorários contratuais do advogado do condomínio Autor.

2. Os honorários contratuais do advogado do condomínio Autor devem ser excluídos da cobrança, pois são devidos, exclusivamente, por quem os contratou, mostrando-se abusiva cláusula inserida em convenção condominial que prevê o pagamento de tal verba pelo condômino inadimplente, ante a ausência de previsão no art. 1.336 do Código Civil.

3. As despesas condominiais ordinárias devem ser suportadas integralmente pela coproprietária que está no uso exclusivo do bem, pois não se mostra razoável imputar a responsabilidade pela dívida condominial ao coproprietário que, há mais de duas décadas, não exerce qualquer poder fático sobre o imóvel.

4. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e provida.